Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-80.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-80.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MAMEDE STELLATO registrado(a) civilmente como MAMEDE STELLATO - CPF: 022.600.429-53 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos pelo Espólio de Mamede Stellato alegando ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o credor, Banco Sistema S.A., concordou com a substituição das garantias hipotecárias na ação de execução, liberando o embargante do encargo de garantidor hipotecário.

Sentença de procedência dos embargos, com reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio e condenação do credor/embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de inversão ou exclusão dos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a inexistência de litígio.

III. Razões de decidir

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os custos decorrentes.

5. A concordância do credor com a substituição da garantia ocorreu cinco anos após o ajuizamento da execução. Além disso, o embargado concordou com o

pedido dos Embargos à Execução, configurando ausência de resistência e inexistência de litígio no presente caso.

6. Precedentes desta Corte e do STJ afastam a imposição de honorários em situações de ausência de resistência ou litígio, visando evitar enriquecimento indevido do devedor, que deu causa ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Sistema S.A.
em face de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em seu desfavor por
Espólio de Mamede Stellato.

Após o Embargado, ora Apelante, reconhecer a procedência do pedido formulado nos Embargos à Execução, a sentença acolheu a ilegitimidade passiva do Embargante, ora Apelado, e determinou a sua exclusão do polo passivo da Ação de Execução nº 0001289-36.1998.8.11.0040. Ainda, a sentença condenou o Embargado/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Apelado é indevida, pois o devedor está se beneficiando duplamente pelo não cumprimento de sua obrigação e pelo recebimento da verba honorária.

Argumenta que o arbitramento de honorários viola os princípios da efetividade do processo, da cooperação, da boa-fé processual e, em especial, da causalidade.

Ressalta que o Apelado que deu causa ao ajuizamento da ação de execução, pois “
inadimpliu crédito milionário
” – sic, e apresenta precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer o provimento do apelo para inverter os ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários pela metade, com fulcro no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões em ID 233413675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Espólio de Mamede Stellato (Apelado) em desfavor de Banco Sistema S.A. (Apelante), alegando a ilegitimidade passiva do devedor/apelado, em razão do credor/apelante ter concordado com a substituição das garantias na Ação de Execução, na data de 20/10/2003 (pág. 71 do ID 69727662 da execução), liberando o ora Apelado do encargo de garantidor hipotecário.

Ao ser intimado para se manifestar, o Embargado/Apelante manifestou concordância com a tese constante na petição inicial, razão pela qual o juízo
a quo
proferiu a sentença combatida, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuidam-se de Embargos à Execução opostos pelo ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO, representado por seu inventariante, EDSON LUIZ STELLATO em desfavor de BANCO SISTEMA S.A, qualificados nos autos, consoante petição inicial de id. 140927541, instruída com documentos diversos.

(...)

É o breve relato. Decido.

O embargante, em preliminar, solicita o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, afirmando que a dispensa da garantia hipotecária foi realizada a pedido do exequente, ora embargado, e homologada pelo Judiciário. O embargado concorda com os pedidos e requer a retirada do embargante do polo passivo da ação de execução.

portanto, dado que a desistência do embargado em relação ao embargante como garantidor hipotecário foi homologada judicialmente nos autos da execução, não há razão para manter o embargante no polo passivo daqueles autos.

É importante ressaltar que a desistência da execução em relação ao embargante, após a apresentação dos embargos não exime o exequente dos ônus de sucumbência. No caso dos autos, mesmo renunciando ao encargo do embargante de garantidor hipotecário e ciente de sua ilegitimidade, o embargado manteve a execução. Portanto, a tese do embargado de que sua concordância o exime da condenação por sucumbência não pode ser acolhida.

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência,
JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mais, determino a exclusão do embargante do polo passivo nos autos da execução nº 0001289-36.1998.8.11.0040.

CONDENO o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. (...)”
– sic ID 233413664 com destaques.

Nesse contexto, e diante do recurso interposto, a controvérsia consiste tão somente na possibilidade de inversão dos ônus de sucumbência ou na redução pela metade do montante fixado.

Na condenação dos ônus sucumbenciais há que se observar o princípio da causalidade, segundo o qual, quem dá causa ao processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Da análise minuciosa dos presentes autos e da Ação de Execução nº 0001289-36.1998.8.11.0040, verifica-se que a instituição financeira credora, ora Apelante, distribuiu a demanda executiva na data de 27/11/1998, ocasião que o inadimplemento do contrato firmado entre as partes era incontroverso.

Por sua vez, a manifestação da Apelante concordando com a substituição da garantia ocorreu apenas em 20/10/2003 (pág. 71 do ID 69727662 da execução), ou seja, após aproximadamente 5 (cinco) anos de tramitação do processo.

Dessa forma, a princípio a Ação de Execução foi ajuizada por culpa dos devedores que não adimpliram a obrigação, de modo que, em observância ao princípio da causalidade, incabível a fixação de honorários em favor do Embargante/Apelado nos presentes Embargos à Execução, mormente quando o Embargado/Apelante concordou com a arguição (ID 233413663), inexistindo litígio.

Nesse sentido decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – CONCORDÂNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes. 2. Recurso desprovido.
(N.U 0010965-68.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

O arbitramento de honorários em favor do Apelado certamente o beneficiará em detrimento do credor, sendo que aquele que deu azo ao ajuizamento da ação executiva. Portanto, se revela prudente o afastamento da verba honorária, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 283/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. (...) 4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, quanto ao princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente que frustrado em direito de crédito, em razão da prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer a dívida líquida e certa. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n.º 2.124.246-PR, Terceira Turma, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando a prescrição intercorrente leva à extinção da execução devido à impossibilidade de localização do devedor ou bens penhoráveis, será incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, sob pena de beneficiá-lo duplamente pela sua recalcitrância. APELAÇÃO PROVIDA
.
(TJ-RS - Apelação: 50000343820048210017 OUTRA, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024).

Por outro lado, a inversão dos ônus sucumbenciais também não se mostra cabível, como pretendido no apelo, haja vista que a ação executiva prosseguiu por anos em desfavor do Embargante/Apelado, mesmo diante da sua liberação do encargo hipotecário pelo próprio Embargado/Apelante.

Em assim sendo, seguindo o princípio da causalidade e diante da inexistência de litígio, inviável a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários, comportando reforma da sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025